Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-87.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO CONTRA CRIANÇA. ART. 232 DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. ART. 2o, §1o, DA LEI No 8.072/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO.
I - A suspensão do processo durante o período de tramitação do incidente de insanidade mental não interrompe ou suspende o curso da prescrição, por ausência de previsão legal. Assim, se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, decorreu tempo superior ao legalmente previsto, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.
II - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, à qual se confere especial valor probatório em crimes da espécie, deve ser mantida a condenação.
III - Uma vez constatada a semi-imputabilidade, o Magistrado, dentro da livre convicção motivada, poderá optar pela redução da pena de um a dois terços, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP, ou substituir a pena por medida de segurança, conforme o art. 98 do mesmo Diploma.
IV - A escolha da fração redutora em face da semi-imputabilidade deverá levar em consideração o grau de perturbação mental. Adequada a redução pela metade se o laudo pericial indica que o grau de redução da capacidade do réu de entender o caráter ilícito do crime ou de determinar-se de acordo com esse entendimento é considerado de moderado a alto e que ele consegue distinguir o certo do errado, ainda que não completamente.
V - Diante da gravidade e da violência da ação delitiva, não se mostra razoável admitir que o réu, dotado de periculosidade de média a alta e portador de perturbação psiquiátrica de longa data, possa ser submetido apenas a tratamento ambulatorial, colocando em risco a ordem pública, notadamente porque o tratamento pode ser feito no estabelecimento prisional.
VI - Após o STF declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, com a redação da Lei no 11.464/2007, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a fixação do regime adequado deverá observar as disposições do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
VII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.